Tribunal: TJPA
Processo: 0820159-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820159-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CERES SECURITIZADORA S/A

AGRAVADO: CREVERSON MATIAS SANCHES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CPR-F). AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO SEM GARANTIA DO JUÍZO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO À PROVA E ASSIMETRIA INFORMACIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ceres Securitizadora S.A. contra decisão que, em sede de Ação Cautelar de Exibição de Documentos movida pelo executado (Creverson Matias Sanches), determinou: (i) a suspensão de processo executivo fundado em Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F); (ii) a exibição de documentos relativos à causa debendi e à ciência da cessão de crédito. A agravante sustenta a inadequação da via eleita para suspensão da execução, a ausência de garantia do juízo e o caráter abstrato do título de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível a suspensão de processo de execução de título extrajudicial por meio de ação cautelar autônoma de exibição de documentos, sem a observância dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC; e

(ii) saber se deve ser mantida a ordem de exibição de documentos como medida instrumental ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da execução de título extrajudicial exige, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, a oposição de embargos à execução, o preenchimento dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução.

A utilização de ação cautelar autônoma de exibição de documentos não é o meio processual adequado para sobrestar a execução, configurando óbice indevido à satisfação de crédito dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

O perigo de dano revela-se inverso à credora, que fica impedida de exercer seu direito creditício sem que o devedor tenha garantido o juízo.

Por outro lado, a ordem de exibição de documentos deve ser mantida, pois visa mitigar a assimetria informacional entre as partes e garantir o direito constitucional à prova, permitindo ao executado aferir a validade e exequibilidade da obrigação antes de formular sua defesa definitiva.

Eventual recusa na exibição de documentos específicos protegidos por sigilo deve ser motivada perante o juízo de origem, conforme autoriza o art. 404 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente
para reformar a decisão agravada apenas no ponto que determinou a suspensão da Execução nº 0801447-32.2025.8.14.0039, restando mantida a determinação de exibição de documentos
.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão de execução de título extrajudicial não pode ser determinada no bojo de ação cautelar autônoma de exibição de documentos, exigindo-se o manejo de embargos à execução e a efetiva garantia do juízo. 2. A determinação de exibição de documentos é medida legítima para assegurar o direito à prova e o contraditório, ressalvada a possibilidade de recusa fundamentada em casos de sigilo legal ou contratual.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 400, 404, 919, § 1º e 932, III; CC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, 3ª Turma de Direito Privado, AI nº 0815654-56.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0820159-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CERES SECURITIZADORA S.A.

AGRAVADO: CREVERSON MATIAS SANCHES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
CERES SECURITIZADORA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada por
CREVERSON MATIAS SANCHES
.

Breve retrospecto processual.

Consta dos autos de origem (id. 30150098) que a parte autora CERES SECURITIZADORA S.A. realizou a securitização de recebíveis do Grupo Portal Agro, o qual cedeu fiduciariamente créditos de seus clientes, dentre eles uma Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F nº 20/2023) emitida por. Creverson Matias Sanches.

Com a inadimplência do Grupo Portal Agro e o ajuizamento de seu pedido de recuperação judicial, a CERES passou a promover a AÇÃO DE EXECUÇÃO (0801447-32.2025.8.14.0039) da Cédula de Produto Rural Financeira contra o executado, após tê-lo notificado da cessão do crédito.

Em sua defesa, o executado Creverson Matias Sanches ingressou com AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO (processo nº 0802789-78.2025.8.14.0039) alegando não ter sido formalmente notificado da cessão e questionando a própria causa debendi da CPR-F.

Requereu que fosse concedida tutela de urgência, para:

1. Suspender o processo executivo (nº 0801447-32.2025.8.14.0039) até a apresentação dos documentos;

2. Determinar a exibição dos documentos pelas rés no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00;

O juiz de 1º grau deferiu parcialmente a tutela cautelar de urgência, sendo esta a decisão ORA AGRAVADA (id. 30148306):

(...) Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência requerida, para:

1.Suspender o cumprimento do mandado de citação nos autos da execução de título extrajudicial n.º 0801447-32.2025.8.14.0039, em relação ao executado CREVERSON MATIAS SANCHES, até ulterior deliberação;

2.Determinar que as Requeridas — PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e CERES SECURITIZADORA S/A — procedam à exibição dos documentos que comprovem o recebimento pelo requerente, CREVERSON MATIAS SANCHES, do credito descrito na CPRF nº 20/2023, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena das sanções previstas no art. 400 do CPC;

3.Determinar que as Requeridas — PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e CERES SECURITIZADORA S/A comprovem a ciência da cessão de crédito pelo requerente nos termos do art. 290 do Código Civil, sob as penas da lei;

4.Determinar a tramitação da presente ação por dependência ao processo de execução nº 0801447-32.2025.8.14.0039.

Citem-se as Requeridas para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal, advertindo-se que a ausência de exibição documental poderá ensejar a presunção de veracidade dos fatos, nos termos do art. 400, I, do CPC.

P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paragominas/PA, data registrada no sistema.

NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA

Inconformada com a decisão, a CERES SECURITIZADORA S.A. interpôs o presente A
GRAVO DE INSTRUMENTO ID. 30148300,
apresentando, em síntese, os seguintes argumentos:

• Inadequação da via eleita para o pedido de exibição de documentos: a ação cautelar autônoma com finalidade satisfativa não mais existe desde o CPC/2015, devendo a exibição ser requerida incidentalmente;

• Falta de interesse de agir por ausência de requerimento prévio: o Agravado não comprovou ter solicitado os documentos extrajudicialmente;

• Falta de interesse de agir por acesso público aos documentos: os documentos requeridos já se encontram disponíveis nos autos da execução e no processo de recuperação judicial;

• Inadequação da via para suspender a execução: eventual suspensão deveria ser buscada por meio de embargos, conforme art. 919, §1º, do CPC;

• Notificação válida da cessão: houve envio de e-mails em duas ocasiões, sendo a notificação eletrônica meio válido;

• Natureza abstrata da CPR-F: título executivo regido pelos princípios da literalidade, abstração e autonomia;

• Proteção por sigilo: parte dos documentos é protegida por sigilo constitucional e informações estratégicas.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja restabelecido o curso da execução da CPR-F até o julgamento final deste Agravo de Instrumento.

Proferi decisão deferindo parcialmente o efeito suspensivo ao agravo, sendo ementada nos seguintes termos (
Id. Num. 30958778
):

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CPR-F). AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR MEIO INADEQUADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos (nº 0802789-78.2025.8.14.0039), movida pelo executado da CPR-F nº 20/2023, que determinou (i) a suspensão do cumprimento de mandado de citação na execução (nº 0801447-32.2025.8.14.0039); (ii) a exibição de documentos relacionados à causa debendi da CPR-F; e (iii) a demonstração da ciência da cessão de crédito. A agravante sustenta a inadequação da via eleita, a ausência de interesse processual e a existência de prejuízo decorrente da suspensão indevida da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível suspender a execução de título extrajudicial com base em ação cautelar autônoma de exibição de documentos; (ii) estabelecer se é possível suspender, em sede de tutela de urgência, a ordem de exibição de documentos requerida pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão de execução de título executivo extrajudicial deve observar os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, sendo necessário o oferecimento de embargos à execução devidamente garantidos por penhora, caução ou depósito, o que não ocorreu no caso em análise.

4. A utilização de ação cautelar autônoma de exibição de documentos, sem o preenchimento dos requisitos legais, constitui meio processual inadequado para impedir o prosseguimento da execução, tratando-se de obstáculo indevido à satisfação do crédito.

5. O perigo de dano (periculum in mora) se configura de forma reversa, pois a suspensão indevida da execução prejudica a credora, que fica impedida de promover a cobrança do crédito representado por título dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

6. A ordem de exibição de documentos, por sua vez, não configura, em sede de cognição sumária, risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, sendo questão a ser examinada com maior profundidade no julgamento de mérito do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

1. A suspensão de execução de título extrajudicial não pode ser determinada com base exclusiva em ação cautelar autônoma de exibição de documentos, sem o manejo de embargos à execução devidamente garantidos.

2. A determinação de exibição de documentos não enseja, por si só, dano irreversível à parte agravante que justifique a concessão de efeito suspensivo em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1º

Assim, em sede de cognição sumária, esta Relatora deferiu parcialmente o efeito suspensivo para sustar a suspensão da execução, permitindo o seu prosseguimento, mantendo momentaneamente a ordem de exibição.

O Agravado apresentou contrarrazões (id. 31548317), defendendo a manutenção da decisão. Argumenta a existência de um "direito material à prova" e a assimetria informacional. Cita o REsp 1.803.251/SC para justificar a ação autônoma e alega que a ausência de notificação da cessão de crédito retira a eficácia da cobrança (art. 290 do Código Civil).

Irresignado, o Agravado (
CREVERSON MATIAS SANCHES
) interpôs
Agravo Interno
(id. 31543064), sustentando: (i) violação ao contraditório e ampla defesa; (ii) grave assimetria informacional, alegando que a credora detém todos os documentos da operação; (iii) natureza causal da CPR-F, exigindo prova de entrega de numerário; e (iv) risco de danos irreversíveis ao produtor rural com o prosseguimento da execução.

A Agravante apresentou
Contrarrazões ao Agravo Interno
(id. 32160065), arguindo o não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade e, no mérito, reiterando que a suspensão da execução sem garantia do juízo viola o art. 919 do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Prima facie
, impende destacar que o Agravo Interno interposto (
Id. Num.
31543064
) queda prejudicado em face do voto que ora se profere, em relação ao recurso de Agravo de Instrumento, havendo a perda de objeto daquele, com amparo no art. 932, III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(
omissis
)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; - grifei.

Sigo com o julgamento do Agravo de Instrumento de id. 30148300.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Desde já, cumpre esclarecer que o presente recurso possui conexão direta com o
Agravo de Instrumento nº 0815654-56.2025.8.14.0000
, também de minha relatoria. Ambos os recursos foram interpostos pela agravante
CERES SECURITIZADORA S.A.
contra decisões proferidas pelo juízo de origem que deferiram a suspensão de execuções judiciais.

Especificamente, trata-se das seguintes ações de execução:

• Processo nº 0801456-91.2025.8.14.0039, movido contra
CREVERSON JOSÉ SANCHES
;

• Processo nº 0801447-32.2025.8.14.0039, movido contra
CREVERSON MATIAS SANCHES
.

Ambas as execuções foram ajuizadas com base em CPRs-F (Cédulas de Produto Rural Financeiras), cedidas pela empresa Portal Agro à Agravante,
CERES SECURITIZADORA S.A.

Em razão da decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que determinou a suspensão dessas execuções, a Agravante,
CERES SECURITIZADORA S.A.
, interpôs dois recursos:

1. Agravo de Instrumento nº 0815654-56.2025.8.14.0000
– já julgado por esta Relatoria, com deferimento parcial de efeito suspensivo, determinando o prosseguimento da execução do processo nº 0801456-91.2025.8.14.0039 movida contra CREVERSON josé SANCHES. Após a decisão de concessão parcial, foi lavrado Acórdão (id. 31885150)
conhecendo do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e

DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para
reformar a decisão agravada no tocante à suspensão do processo executivo
, permitindo seu regular prosseguimento, sendo
mantida, por ora, a determinação de exibição dos documentos requerida na ação cautelar
, ressalvada a possibilidade de análise de eventual recusa motivada nos termos do art. 404 do CPC (trânsito em julgado certificado no id. 33422482).

2. Agravo de Instrumento nº 0820159-90.2025.8.14.0000
– ora em análise, que impugna decisão análoga à do primeiro recurso, desta vez relacionada à execução movida contra CREVERSON MATIAS SANCHES nos autos da ação de execução 0801447-32.2025.8.14.0039.

Verifica-se que ambas as execuções dizem respeito a títulos extrajudiciais, Cédulas de Produto Rural Financeiras, em que os devedores adotaram estratégia processual semelhante, qual seja,
o ajuizamento de ações cautelares autônomas de exibição de documentos, com o objetivo de suspender as execuções em curso
. Essa repetição processual demonstra a existência de uma questão jurídica sistemática, reforçando a importância de uma interpretação jurisdicional uniforme entre os casos conexos.

Feitos esses esclarecimentos quanto à conexão entre os recursos, passo à análise do presente agravo.

No presente recurso Agravo de Instrumento nº 0820159-90.2025.8.14.0000, a agravante CERES SECURITIZADORA S.A. requer:

1) A concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de revogar a decisão que suspendeu a execução nº 0801447-32.2025.8.14.0039;

2) A suspensão integral da decisão que determinou a exibição de documentos, proferida no bojo da ação cautelar proposta pelo executado.

1. Da Suspensão do Processo Executivo

A decisão agravada determinou a suspensão do processo executivo com fundamento em ação cautelar autônoma de exibição de documentos.
Contudo
, vislumbra-se plausibilidade nas alegações da agravante acerca da inadequação da via eleita para o sobrestamento da execução.

O Código de Processo Civil estabelece mecanismos próprios para a defesa do executado e, consequentemente, para a eventual suspensão da execução, notadamente por meio dos embargos à execução, conforme dispõe o art. 919, §1º, do CPC, não manejados nos presentes autos.

Dispõe o art. 919, §1º, do Código de Processo Civil que:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, a suspensão da execução
somente é possível
, à luz da sistemática processual vigente,
mediante a oposição de embargos à execução com pedido de efeito suspensivo
, cuja apreciação deve ocorrer no
bojo da própria ação executiva
, e não através de medida autônoma com objetivo meramente probatório.

Na espécie, a utilização de ação cautelar de exibição de documentos pelo executado, ora agravado, que possui finalidade probatória e não de impugnação direta do crédito, não detém o condão de suspender processo executivo, configurando óbice indevido à satisfação de título executivo dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Ademais, além de não ter manejado o meio adequado para tanto,
o executado não prestou caução nem ofereceu bem à penhora
, requisitos indispensáveis previstos no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil para a suspensão da execução.

Acresça-se que o alegado
periculum in mora
, apontado na decisão de origem para justificar a suspensão da execução, revela-se aqui
inverso
. É a credora, ora Agravante, quem sofre
prejuízos diretos e concretos com o sobrestamento de uma execução fundada em título executivo extrajudicial
, o que configura ofensa ao seu
direito creditício e à efetividade da tutela jurisdicional executiva
.

Este entendimento guarda absoluta simetria com o decidido por esta Relatoria no
AI nº 0815654-56.2025.8.14.0000
, onde ficou consignado que:

"(...) 1. A ação cautelar de exibição de documentos não é meio processual hábil à suspensão de execução fundada em título executivo extrajudicial. (...)”

Desse modo, os requisitos para o levantamento da suspensão do processo executivo estão presentes, devendo restar provido o Agravo neste particular.

2. Da Ordem de Exibição de Documentos (Direito à Prova)

Quanto à determinação de exibição dos documentos, a Agravante alega inadequação da via, ausência de interesse de agir e proteção por sigilo ou informações estratégicas. Estas são questões que demandam uma análise mais aprofundada do mérito da própria Ação Cautelar de Exibição de Documentos, não sendo apropriadas para serem resolvidas em sede de cognição sumária.

Ademais,
a determinação de exibição de documentos
não impõe, neste momento, risco de
lesão grave, irreparável ou de difícil reparação
à parte agravante. A multa cominatória arbitrada é passível de
revisão futura
e está
condicionada à inércia da parte, após o contraditório
. Caso haja documentos sob sigilo legal ou contratual, poderá a parte agravante
justificar a recusa motivada
, conforme autoriza o
art. 404 do CPC
,
in verbis
:

Art. 404. A parte e o terceiro se escusam de exibir, em juízo, o documento ou a coisa se:

I - concernente a negócios da própria vida da família;

II - sua apresentação puder violar dever de honra;

III - sua publicidade redundar em desonra à parte ou ao terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, ou lhes representar perigo de ação penal;

IV - sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, devam guardar segredo;

V - subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição;

VI - houver disposição legal que justifique a recusa da exibição.

Ademais, cumpre salientar que a exibição de documentos no contexto da presente demanda cautelar revela-se medida de
relevância instrumental
à própria garantia do contraditório e da ampla defesa, na medida em que propicia ao executado o
acesso efetivo às provas documentais que sustentam o título executivo extrajudicial
.

Trata-se de medida que visa
prevenir a assimetria informacional entre as partes
, permitindo ao devedor formar juízo seguro acerca da existência, validade e exequibilidade da obrigação representada pela Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F), sobretudo, em se tratando de operação securitizada que pode envolver múltiplos atos negociais não disponibilizados ao emitente originário.

A obtenção de tais documentos é, inclusive,
condição prévia e essencial para a formulação adequada de embargos à execução
, ação autônoma de conhecimento prevista no art. 914 e seguintes do CPC, por meio da qual se viabiliza a impugnação do crédito exequendo. Sem o acesso aos elementos documentais relativos à cessão de crédito, à efetiva entrega dos recursos pactuados ou à existência de notificação formal ao devedor, o executado restaria
tolhido em seu direito de defesa
, comprometendo não apenas o devido processo legal, mas também a legalidade e legitimidade da própria execução.

Portanto, a tutela deferida quanto à exibição de documentos
deve ser preservada como forma de assegurar o regular exercício do contraditório e a função jurisdicional de caráter integrador e equânime.

Dessa forma,
a decisão que determina a exibição dos documentos não se mostra teratológica ou desarrazoada
, de modo que sua eficácia deve ser mantida.

Tal entendimento guarda simetria com o decidido por esta Relatoria no
AI nº 0815654-56.2025.8.14.0000
, onde ficou consignado que:

"(...)

2. A exibição de documentos pode ser deferida cautelarmente quando atendidos os requisitos dos arts. 396 e 397 do CPC, sem prejuízo do direito à recusa fundada, nos termos do art. 404 do CPC." (...)”

Assim, o parcial provimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, para reformar a decisão interlocutória apenas no ponto que determinou a suspensão da Execução nº 0801447-32.2025.8.14.0039, determinando o seu regular prosseguimento.

MANTENHO a determinação de exibição de documentos
, nos termos fixados pelo juízo singular, facultando à Agravante o exercício do direito de recusa fundamentada quanto a documentos acobertados por sigilo, nos termos do art. 404 do CPC.

Em consequência, resta prejudicado o Agravo Interno de id.
31543064
interposto por
CREVERSON MATIAS SANCHES.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

COMUNIQUE-SE EM CARÁTER DE URGÊNCIA AO JUÍZO
A QUO
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2026